Tribunal: TCU
Processo: 016.946/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação autuada a partir do recebimento do Ofício no 478/2017 encaminhado pelo Exmo. Sr. Roberto Modesto Jeuken, como Juiz Federal da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto - São Paulo, com vistas a dar conhecimento ao TCU sobre as possíveis irregularidades ocorridas na gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Ribeirão Preto a partir de indevidos pagamentos de benefícios previdenciários em prol de dois segurados já falecidos; Considerando que o Departamento da Polícia Federal em Ribeirão Preto instaurou os correspondentes inquéritos policias com vistas à identificação dos responsáveis pelo recebimento dos aludidos benefícios pós-óbito em face da prática do crime de estelionato previsto, sob a forma majorada, no art. 171, § 3o, do Código Penal; Considerando que, diante da impossibilidade de identificar os indivíduos sacadores dos referidos benefícios previdenciários por meio da utilização da senha para os cartões magnéticos dos segurados já falecidos, o Ministério Público Federal promoveu o arquivamento dos aludidos inquéritos policiais ante a ineficácia da persecução criminal; Considerando, dessa forma, que a unidade técnica do TCU promoveu a diligência junto ao INSS com vistas ao esclarecimento das medidas efetivamente adotadas para a recuperação dos valores indevidamente pagos, além da diligência junto à Polícia Federal para a obtenção de informações sobre os referidos inquéritos policiais; Considerando que, em sua resposta, o INSS informou sobre a impossibilidade de recuperar os valores indevidamente pagos, ante a insuficiência de saldo nas contas bancárias para a realização do estorno, e sobre a impossibilidade de identificar os responsáveis pelos aludidos saques, tendo a Polícia Federal comunicado que os dois inquéritos policiais não teriam sido concluídos; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou a procedência da presente representação, sem prejuízo do subsequente arquivamento do feito; Considerando que as referidas irregularidades já teriam recebido a correspondente ação de controle pelo TCU, a exemplo das determinações prolatadas pelo Acórdão 2812/2009-TCU-Plenário no sentido de determinar que o INSS adote as medidas cabíveis para mitigar as falhas no sistema informatizado de controle de óbitos e para apurar as irregularidades em benefícios previdenciários, identificando os responsáveis pelos indevidos pagamentos e recebimentos, entre outras providências cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.946/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Roberto Modesto Jeuken, como Juiz Federal da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto - São Paulo. 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Ribeirão Preto - São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (Secex-Previdência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-Previdência adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ilustre representante, para ciência, além do envio à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Ribeirão Preto - São Paulo, para ciência e adoção das providências cabíveis em cumprimento ao Acórdão 2812/2009-TCU-Plenário ; 1.7.2. envie a integral cópia de todo o presente processo, aí incluídos o presente Acórdão e o parecer da unidade técnica, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para ciência e adoção de providências cabíveis; e 1.7.3. arquive o presente processo.